Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO IMÓVEL. TERMO FINAL. DATA DESOCUPAÇÃO. ABANDONO. INEXISTENTE. DATA IMISSÃO NA POSSE. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. DATA VÁLIDA. EXCESSO EXECUÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente Embargos à Execução, reconhecendo excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consistem em aferir a existência de excesso de execução decorrente de inclusão de alugueres após a devolução do imóvel na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.245/91 estabelece que em caso de abandono, o locador pode imitir-se na posse do imóvel, mas que a imissão indevida pode gerar danos pelo exercício arbitrários das próprias razões. Precedentes.
4. A conversa juntada pela parte apelada não é clara sobre data ou mesmo para comprovar se houve devolução do imóvel, ou eventual data de abandono, não podendo ser utilizada para estabelecer a data final da cobrança dos alugueres. Precedentes.
5. Ademais, há certidão expedida por oficial de justiça informando a imissão da embargada na posse do imóvel, devendo ser considerada a data informada pelo oficial de justiça como final para cobrança dos alugueres.
5.1. “Demonstrado o descumprimento do dever do locatário de restituição do imóvel à locadora, não tendo esse sequer comunicado ao proprietário que havia desocupado o imóvel, simplesmente abandonando-o, aquele deve se responsabilizar pelo bem até o momento em que o locador recuperou a posse dele.” (Acórdão 1768823, 0738117-78.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023).
6. Inexistindo cobrança indevida de alugueres, não há que se falar em excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da parte embargada conhecido e provido. Recurso da parte embargante prejudicado. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1859203 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1896265 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1768823 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1753435 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT.